Tribunal: TJDFT
Processo: 0014217-72.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014217-72.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILAMAR MELO DE LUCENA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Promova-se a baixa dos nomes dos credores indicados no último parágrafo da decisão de ID 13732443 do sistema PJe. 2. Da mesma forma, considerando que a credora EDNA MAYUMI NAKAMURA DE OLIVEIRA já recebeu o valor a que tinha direito no presente precatório (alvará de ID 2374301), promova-se a baixa do seu nome da lista de credores no sistema PJe. 3. Ciente da desclassificação da credora ELIANE MARIA DE ARAÚJO MEDEIROS do Acordo Direto – Edital 01/2021 (ID 25401883), em razão da existência de cessão do seu crédito (ID 25401884, p. 10/12 e p. 15). 4. Intime-se a credora ELIZETE DE FATIMA FRANCO PEDROZA (via WhatsApp – ID 20465452) para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, informar se concorda com os termos do Acordo Direto – Edital 02/2020, ressaltando que sua inércia implicará em desistência do acordo. Adote a Secretaria as medidas pertinentes. 5. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no derradeiro prazo de 10 dias, já computada a dobra legal, apresentar a planilha de cálculos referente a superpreferência constitucional deferida à credora ELIANE MARY LEMOS ELEUTÉRIO DE ALENCAR na decisão de ID 22364906. 6. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para análise do pedido de habilitação formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 25608797. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac